Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714906-92.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: V. H. P. F. REPRESENTANTE: JULIANA PACHECO DE SOUZA SILVA DESPACHO Em observância ao disposto no art. 179, inciso I, do Código de Processo Civil, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora